Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO, QUE CONFESSA TER ASSINADO O CONTRATO SEM LÊ-LO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RESCISÃO MOTIVADA. DESNECESSIDADE DE A OPERADORA NOTIFICAR PREVIAMENTE O CONSUMIDOR E DE OFERECER OUTRO PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Configurada a fraude perpetrada em contrato de plano de saúde coletivo, aliado ao fato de que o beneficiário confessa não ter lido o contrato assinado com a intermediária, e de que tampouco comprovou o suposto vínculo empregatício com a empresa contratante do plano, conforme exigência estampada no art. 373, I, do CPC, há autorização legal e contratual para a rescisão do contrato.
2. Considerando que a contratação foi fraudulenta, bem como que o beneficiário confessou ter assinado o contrato sem lê-lo, assumindo, portanto, responsabilidade pelo ato, afasta-se a necessidade de que a rescisão seja acompanhada de notificação prévia do consumidor ou de oferta, pela operadora, de outro plano a este.
3. Ademais, considerando que o autor não logrou comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, I, do CPC, os pedidos devem ser julgados improcedentes.
4. Apelação cível provida. Sentença reformada.